Tribunal: STF
Processo: HC 72140
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO  -   PENA  CONCRETIZADA.   Exsurgindo  lapso
temporal  entre o recebimento da denuncia e o provimento condenatório
superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada,
impõe-se  seja  pronunciada  a prescrição  da  pretensão  punitiva do
Estado - artigo 110, par. 1., do Código Penal.
              HABEAS-CORPUS  - IMPROPRIEDADE. O habeas-corpus não e o
meio  adequado  ao  reexame   dos  elementos  probatorios  dos  autos
objetivando assentar a improcedencia da imputação de pena imposta com
base  em procedimento glosado  pelo inciso IX  do artigo 3. da Lei no
1.521/51.
              PENA  - FIXAÇÃO  - CIRCUNSTANCIAS  JUDICIAIS. Mostra-se
consentaneo  com a ordem  jurídica em  vigor provimento judicial que,
considerada pena prevista para o tipo de dois a dez anos de reclusão,
fixa-a  em quatro  anos e  seis meses,  aludindo-se as circunstancias
judiciais  passiveis de enquadramento no  artigo 59 do Código Penal -
personalidade  do réu, reprovação da conduta social e gravame a ordem
social e econômica.